Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUBSÍNDICO E EMPRESA DE CONTABILIDADE. ENCARGO LEGAL E CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DISTINTA DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO E DA EMPRESA ADMINISTRADORA. SUBSÍNDICA QUE NÃO EXERCEU A GESTÃO. IRRESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para fazer jus à gratuidade de justiça, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Demonstrada a hipossuficiência financeira da Ré, faz jus à benesse.
2. Atestada a identidade entre parte do recurso e uma peça de defesa apresentada em processo diverso, resta nítida a violação à dialeticidade decorrente da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Conhecimento parcial do recurso da subsíndica Ré.
3. A pretensão de exigir contas é mais ampla do que a mera pretensão de exibição de documentos, visto que, naquela, cabe aos detentores do encargo esclarecerem também a metodologia da administração das receitas e despesas realizadas com o patrimônio alheio.
4. Tendo em vista a diferença entre as pretensões expostas em cada uma das lides, inexiste coisa julgada a ensejar a imediata extinção do presente feito de Exigir Contas, em decorrência da transação realizada nos autos da Exibição de Documentos. Da mesma forma, não há falar em perda do objeto ou perda do interesse processual do Autor perante a controvérsia em exame, que se distingue da ajuizada anteriormente.
5. Para fins de exme da legitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, cabe ao julgador analisar a pretensão autoral sem realizar juízo de valor – função reservada ao mérito. Assim, se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a legitimidade dele, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente.
6. O fato de a responsabilidade da subsíndica pela prestação de contas ficar restrita aos períodos em que efetivamente substituiu o síndico não afasta a legitimidade passiva. Ao contrário: é indício de que provavelmente haverá responsabilidade, ainda que limitada a determinado intervalo.
7. O Condomínio pode exigir que a empresa contratada para realizar a gestão contábil preste contas do serviço, com fulcro na própria regra de responsabilidade civil que rege os negócios jurídicos, nos quais impera o pacta sunt servanda e a boa-fé contratual.
8. Se há suspeitas de má gestão, matéria cuja análise perpassa pelos cálculos realizados pela empresa de contabilidade, é legítima a participação dessa no polo passivo da lide que versa sobre as contas apuradas em determinado período, ajuizada pelo Condomínio contratante da pessoa jurídica.
9. Por se tratar de Ação de Exigir Contas, a determinação do valor da causa é feita por estimativa, dada a impossibilidade de afirmar com precisão, nesse momento, o exato valor dos cálculos a serem apurados.
10. A mera alegação genérica de que o importe é exorbitante não tem aptidão para desconstituir o valor dado à causa pelo Autor, por estimativa, em montante que aparenta ser razoável e proporcional ao objeto da demanda.
11. A Ação de Exigir Contas possui duas etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra etapa refere-se à possibilidade de impugnação das informações fornecidas.
12. Nos termos do art. 1.348, inciso VIII c/c §§ 1o e 2o, do Código Civil, compete ao síndico, bem como a qualquer pessoa incumbida de substituí-lo, o ônus de prestar contas à Assembleia.
13. O ônus de esclarecer as contas apuradas em determinado período também é de incumbência contratual da empresa de contabilidade cujo contrato de prestação de serviço estava ativo nesse interregno.
14. Considerando que a literalidade da lei imputa apenas ao síndico o dever de prestar contas e que a responsabilidade assumida pela subsíndica é de administrar os bens apenas quando efetivamente substituir o gestor principal, tem-se que a responsabilidade da subsíndica somente existiria caso o responsável direto (o síndico) lograsse demonstrar que, no período controvertido, era ela que estava exercendo o encargo no lugar dele.
15. Apelação da subsíndica Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Apelações dos demais Réus conhecidas e não providas. Preliminares e impugnação rejeitadas.